Tribunal: TJPA
Processo: 0807393-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807393-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY GOMES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA -

RETIRADA DO RÉU A PEDIDO DA VÍTIMA – NULIDADE INOCORRENTE.

1.
Inviável o reconhecimento da nulidade processual invocada porquanto não se revela de plano.
2.
A retirada do réu da sala de audiência durante a oitiva da vítima, mesmo que por videoconferência, quando esta se sentir constrangida com a sua presença, é direito resguardado pelo art. 217 do CPP.

3.
De qualquer sorte, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade processual, a demonstração do efetivo prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, e que não foi demonstrado pela defesa.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY GOMES FERREIRA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa (Proc. nº 0014701-20.2019.8.14.0006)
, aduzindo, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal
, acusado e denunciado pela prática de roubo majorado
, vez que, por ocasião da audiência de instrução realizada no dia 21.07.2020, na qual houve a oitiva da vítima, o paciente foi retirado da sala de audiência,
sendo determinada a desconexão dele do ambiente virtual onde era realizada
o ato processual, evidenciando nulidade absoluta, ante a inexistência de previsão para tal ato, devendo, em consequência, ser relaxada a prisão de WESLEY, ante o
descumprimento de preceito previsto no art. 217 do Código de Processo Penal
. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida no pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (fls. 36/37-ID Num
3385245
);
prestadas as informações
(fls. 47/50-ID Num
3412916
)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos então, foram distribuído a minha relatoria.

VOTO

O inconformismo é

tão somente
contra
a suposta nulidade absoluta, ocorrida na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 21.07.2020, pois,
por ocasião da oitiva da vítima, o paciente/réu foi retirado da sala de audiência (sendo determinada a desconexão dele do ambiente virtual onde era realizada a audiência)
.

Pois bem.
O artigo 217,
caput,
do CPP, preceitua que
:

“Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e,
somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor
”
(destaquei).

Pelo que se extrai do dispositivo tido por violado, e no
que tange à alegação de nulidade absoluta,
a priori,

não exsurge de plano, tampouco prescindindo o seu reconhecimento de demonstração de prejuízo, o que tampouco se verifica na espécie
.

De qualquer sorte, a oitiva da vítima sem a presença do réu na sala de audiência, em face do constrangimento ou temor causado à ofendida, encontra
respaldo legal no art. 217 do CPP.

Nesse sentido, manifesta a Suprema Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE VÍTIMA SEM A PRESENÇA DE RÉU PRESO. ATO REALIZADO ANTE O JUSTIFICADO TEMOR DA VÍTIMA EM SER OUVIDA NA PRESENÇA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 217 DO CPP. DISPENSA PELO ADVOGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571 DO CPP). RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa concordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificado pelo temor da depoente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do CPP. 2. Não se pode ignorar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (CPP, art. 563). 3. Na espécie, entretanto, o recorrente sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual poderia beneficiá-lo, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em preliminar de alegações finais, ou até mesmo no recurso interposto contra a sentença de pronúncia (CPP, art. 571). Ocorre que essa insurgência só foi veiculada no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça local depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, vale dizer, mais de dois anos após a prática do ato processual. 4. Recurso ordinário improvido.” (RHC 124727, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Na mesma linha, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. OITIVA DA VÍTIMA EM PRÉDIO FORA DO FÓRUM. PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. O artigo 217 da Lei Penal Adjetiva permite que o réu seja retirado da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento. 2. O simples fato de a vítima ter sido ouvida nas dependências do Ministério Público, diante do temor de ter qualquer tipo de contato com o acusado, não significa que o advogado do réu tenha sido tolhido da prerrogativa de com ele se comunicar, até mesmo porque o acesso do defensor ao seu cliente não é permitido durante o ato processual, mas antes dele, o que foi observado na espécie. 3. A reforçar a inexistência de prejuízos ao réu na espécie, tem-se que nada impede que o causídico responsável pela sua defesa, diante do teor das declarações prestadas pela ofendida, requeira a sua nova inquirição a fim de que, após comunicar-se com o seu cliente, possa esclarecer o que entender de direito. DISPENSA DE UMA DAS TESTEMUNHAS PELA DEFESA. DEPOIMENTO CONSIDERADO NECESSÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OITIVA DETERMINADA PELA MAGISTRADA SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio acusatório, nos termos dos artigo 156, inciso II, e 209 do Código de Processo Penal. 2. Recurso improvido.” (STJ - RHC 57.628/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 15/09/2015).

Então, nenhuma ilegalidade há na determinação judicial de retirada do acusado da sala de audiência, ainda que
por videoconferência
, porque expressado pela vítima o desejo de não depor na presença do réu, em conformidade com redação do referido dispositivo legal.

De qualquer sorte, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade processual, a demonstração do efetivo prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP
[1]
, e que não foi demonstrado pela defesa.

Por fim,
deve ser destacado que a instrução foi encerrada no dia 08.08.2020, estando feito em fase de memoriais, e, após, será concluso para sentença.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
09
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

[1]

Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 10/09/2020